Tribunal: TJBA
Processo: 0030086-73.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

04

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0030086-73.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MENDES SOTO

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, ALESSIA PAMELA BERTULEZA SANTOS, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR

Advogado(s)
:
DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA, QUE NA AÇÃO DE ORIGEM DEMONSTROU SER A DETENTORA DE MELHOR POSSE.
EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO JULGADO COMO O EMBARGANTE NITIDAMENTE PRETENDE.
ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR
contra Acórdão de Apelação Cível que deu provimento ao recurso interposto por
ANA MENDES SOTO.

Em suas razões (ID 70389210), o Embargante alega que o Acórdão fez referência ao art. 561 do CPC, sem uma análise detida dos requisitos necessários para a configuração do direito de posse que enseja a ação possessória.

Afirma que restou claro, no processo, que a Embargada adquiriu o terreno de forma precipitada, sem verificar corretamente a titularidade e a posse do imóvel, especialmente quando já havia terceiros com posse legítima sobre o bem.

Disse, ainda, que o Acórdão embargado não indicou expressamente qual seria o ato ou fato jurídico que teria interrompido a posse legítima do Embargante ou do Opoente, nem apontou de maneira clara o momento específico em que tal cessação ocorreu, tampouco caracterizou a desídia do Embargante ou do Opoente em recuperar a sua posse. Que a ausência de manifestação expressa sobre como ocorreu a perda da posse e quais elementos ensejaram tal entendimento, especialmente à luz dos arts. 1.223 e 1.224 do Código Civil e 371 do CPC, compromete a fundamentação da decisão e impede que se atinja a completa prestação jurisdicional, pugnando, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos.

Pois bem, analisando as razões da Embargante, convicto estou que as pretensões aclaratórias não merecem acolhimento.

Primeiramente, porque o intuito claro da interposição do recurso, é rediscutir o Julgado buscando uma possível reconsideração, como mencionado pelo próprio Embargante, expediente não permitido em sede de Embargos.

No referido processo, restou esclarecida a situação em tela, em que a ação não se prestava a comprovar o melhor título de propriedade, e sim, a melhor posse, até mesmo porque restou comprovado que antes do Sr. Lourenço ceder a posse do terreno à Embargada, quem a exercia era o Sr. Joacir Martins dos Santos - que de fato era o possuidor do bem, como reconheceu o MM. Juízo
a quo

na sentença guerreada.

Isto porque de acordo com a petição inicial, o terreno foi vendido à Embargada em 22/11/2011 por
LOURENÇO DE SILVA MELO
, o qual, por sua vez, adquiriu o imóvel de
JOACIR MARTINS DOS SANTOS
através de uma Escritura de Cessão de Direitos de Posse em 20/02/2004.

Que em 22/11/2011 foi lavrada uma Escritura Pública de Transferência de Cessão de Posse pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) entre a Embargada Ana Soto e o promitente cessionário Lourenço da Silva Melo.

Assevera que desde comprou, cuidava do imóvel, pagando-lhe o IPTU e promovendo a sua limpeza.

Que em agosto de 2012 a Embargada foi surpreendida com pixação nos tapumes de madeira que mandou construir para cercar com o terreno com a seguinte mensagem: “Vende-se este terreno – Tratar – 75 9181-0860 – Todo documentado”.

Que ao entrar em contato com o número, foi informada pelo Senhor identificado como
ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR
, ora Embargante, que se tratava de bem de herança.

O Embargante, por sua vez, comprovou, por meio do documento ID 40540739 – promessa particular de compromisso de compra e venda – que adquiriu em 20/06/2014 de
GILMAR MOREIRA DE SOUZA
uma área de terra na Chácara denominada Viração, na Rua Fabriciano, medindo 10 metros de frente e de fundo por 25 metros de frente e de fundo, fazendo uma área total de 250 metros quadrados, limitando-se ao norte, sul e nascente com terrenos de Gerson Gomes Silva e ao poente com a Rua Fabriciano.

E que Gilmar Moreira de Souza, por sua vez, possuia a posse anterior do terreno tendo em vista que o imóvel integrava a universalidade de bens deixado pelo seu falecido genitor, proprietário do imóvel em 19/01/1981.

Assim, uma vez comprovada a posse anterior da Embargada de forma pacífica e de boa-fé (desde o ano de 2011) e não havendo controvérsia quanto à turbação da posse pelo Embargante, correto o entendimento do Acórdão vergastado, que reformou a sentença vergastada no sentido de conceder à Embargada a imediata manutenção da posse no imóvel.

Diante de tais justificativas, constata-se que não é possível o Embargante valer-se do presente recurso horizontal para rediscutir ou buscar a reanálise do Julgado, como pretende, com a interposição dos presentes aclaratórios.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030086-73.2012.8.05.0080
, onde figura como Embargante
ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR
,

e, como Embargada
ANA MENDES SOTO
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mantendo incólume o Acórdão vergastado, pelas razões constantes no voto condutor.

Sala de Sessões, de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR